Tribunal: TJDFT
Processo: 0714143-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714143-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLANE LOPES DA FONSECA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES TORRES DE ALMEIDA FONSECA, REGINA LUCIA FONSECA MENDES, VITOR VANDERLEI DE ALMEIDA FONSECA, JOSE MARIO DE ALMEIDA FONSECA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator